Tribunal: TCU
Processo: 017.570/2024-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Embargos de declaração em representação interposto por Igor Macedo Laino.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação em que se apreciam embargos de declaração opostos por Igor Macedo Laino em face do Acórdão 6123/2025-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual este Tribunal conheceu de representação referente aos procedimentos adotados para a possível realização de investimentos, no valor de R$ 500 milhões, em letras financeiras do Banco Master S.A. pela Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (Caixa Asset), considerando-a procedente e aplicando multa prevista no art. 58 ao responsável, no valor de R$ 10 mil, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos por Igor Macedo Laino para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. notificar o embargante, a Caixa Econômica Federal e a Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. a respeito deste acórdão.